Tribunal: TJDFT
Processo: 0718361-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. QUEBRA DO BLOCO DE HABITUALIDADE PELO FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. Pratica a contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-lei n.o 3.688/1941 aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdãos n.o 1600589, 1421486 e 1420402.
2. Vislumbra-se ser socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização (transporte pirata), uma vez que se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, especialmente diante da ausência de fiscalização. 2.1. O princípio da insignificância não se aplica ao caso em apreço tendo em vista que a conduta é lesiva à incolumidade pública, consubstanciada na segurança viária da coletividade, por não observar os critérios legais mínimos de segurança, restando ausente o preenchimento dos requisitos necessários para a aplicação da benesse em questão, conforme entendimento do STF (HC 114723, Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavascki). Precedente: Acórdão 1769961.
3. Materialidade e autoria devidamente comprovadas, conforme as provas produzidas durante a instrução processual. Os depoimentos dos policiais possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual suas declarações constituem relevantes elementos probatórios.
4. O crime habitual é único até que o agente tome conhecimento da existência de investigação ou de processo, seja pelo flagrante ou pela citação. Caso reinicie a prática da infração, responderá por novo crime ou contravenção habitual. 4.1. A jurisprudência dominante das Turmas Recursais é no sentido de que é possível a utilização de anotações criminais para fundamentar a ocorrência de habitualidade. Precedentes: Acórdãos 1885745, 1908513 e 1885760
5. Sendo o réu reincidente, não se mostra viável a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em atenção ao art. 33, §2o, alínea “c” do CP.
6. Apelação CONHECIDA e DESPROVIDA. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.